Tribunal: TJPA
Processo: 0000204-27.2005.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000204-27.2005.8.14.0059

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANANINDEUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000204-27.2005.8.14.0059

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADA:
ANANINDEUA DISTRIBUIDORA DE BEBIBAS LTDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SOURE/PA
que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pelo ora apelante em face de
ANANINDEUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
, extinguiu o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC, pela ocorrência da prescrição intercorrente (ID n. 8126682, p. 03/04).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 8126682 – pág. 08/31), aduzindo inicialmente a nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Assevera que a decisão não atentou à necessidade de fundamentação por meio de delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa, que a sentença apelada se limitou a fazer afirmações genéricas, sequer indicando qual seria o marco inicial do prazo prescricional.

Aduz ainda que não pode restar caracterizada desídia ou inércia por parte do recorrente, quando, nos termos do art. 25, da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente, o que não ocorrera no presente caso.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, possibilitando o regular processamento do feito.

Ausentes as contrarrazões recursais.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 12600262)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O art. 174 do Código Tributário Nacional, estabelece:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A prescrição intercorrente tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1 e 4º, da LEF,
in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a
suspensão da execução
, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos
e, por último, que fosse declarada a
prescrição intercorrente
.

Da análise detida dos autos, verifico que o Juízo
a quo
proferiu sentença (ID n. 8126688 - Pág. 01/02), e reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário de ofício e
sem a prévia intimação específica da Fazenda Pública para tanto.

Além disso, observa-se que o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual,
após ouvida a Fazenda Pública
, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente,
deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

Dos autos, extraio ainda que o Estado do Pará se manifestou quando instado, não havendo o que se falar em inércia do ente público, motivo pelo qual merece reforma a decisão que extinguiu a execução, não restando observada a prescrição intercorrente apontada pelo Magistrado de origem, sobretudo em razão de a Fazenda não ter sido especificamente intimada antes da decretação da prescrição, que lhe oportunizasse a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição, ou seja, restando inobservado o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Sobre a necessidade de intimação prévia e pessoal da Fazenda para a decretação da prescrição, vejamos o entendimento já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO.

(APC n. 0000986-34.2008.8.14.0025, ID n. 12096315, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/11/2022, Publicado em 06/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/1980. IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA
. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

(APC n. 0006103-85.2007.8.14.0301, ID n. 10301594, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/07/2022, Publicado em 25/07/2022)

EXECUÇÃO FISCAL
. APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. REEXAME NECESSÁRIO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 40 DA LEF. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, REFORMA DA SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. o recurso interposto fora do prazo recursal é manifestamente inadmissível, nos termos do art. 557 do CPC/73 ou 932 do CPC/15.
2. Em conformidade ao artigo 40 da LEF, para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia da Fazenda Pública, para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.
3. Apelação Cível não conhecida em face de sua intempestividade. Em sede de Reexame Necessário reforma da sentença na integralidade em virtude de inocorrência de
Prescrição Intercorrente
.

(2018.01166490-58, 187.477, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-22, Publicado em 2018-03-26)

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL
. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ICMS. MARCO INTERUPTIVO DA
PRESCRIÇÃO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada. II - Em
execução fiscal
, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da
prescrição
é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da
execução
.
III - Para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

(2017.05371169-47, 184.617, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-18)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
. SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO
ORIGINÁRIA E
INTERCORRENTE
. NECESSIDADE DE REFORMA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OFENSA AO ART. 25 DA LEF. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1 - Ora o artigo 25 da Lei 6.830/80 aduz, em seu caput, que qualquer intimação à Fazenda Pública, em execução fiscal, será feita pessoalmente e é visível que não consta dos autos tal intimação. Desta forma, não há como a parte exequente ser penalizada por desídia da máquina judiciária.
(2017.04804818-48, 182.895, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16-10-2017, Publicado em 10-11-2017)

Assim sendo, em observância a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a prescrição intercorrente no REsp 1.340.553RS e nos termos do art. 40 §2º, §3º e §4º da Lei nº 6.830/80,
a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, desconstituindo a sentença combatida e determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que seja dada continuidade à execução fiscal, nos termos na presente fundamentação.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/08/2023